Tribunal: STF
Processo: ARE 1396612
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 124, pp. 4-5):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E MÚLTIPLOS ESCRITÓRIOS AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA COM VALORES DO FUNDEF. LEGITIMIDADE E INTERESSE DA UNIÃO PRESENTES. PROVIMENTO. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. 



    Cuida-se de apelação da União e do MPF requerendo o reconhecimento da legitimidade da primeira em propor a presente ação civil pública, na qual a se questiona a legalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, aos escritórios demandados, mediante instrumento de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a municipalidade e ditos escritórios, sem realização de prévia licitação. 



    A sentença prolatada pelo ilustre Juiz Federal FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS extinguiu o feito sem resolução de mérito , c om fundamento no art. 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC, indeferindo a petição inicial da União, entendendo que o ente público não tem legitimidade para discutir a regularidade do procedimento de contratação dos serviços advocatícios firmados entre a municipalidade e os escritórios postulados. 



    Ao prever no instrumento contratual que o benefício auferido pelo contratante relativo às verbas do FUNDEF será repassado na porcentagem de 20% da condenação ao escritório contratado, nasce aí a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, ficando reservado à parte interessada o direito em demonstrar que não existe essa vinculação durante o curso processual. Mas de momento, existe elementos de convicção que apontam na direção da vinculação da verba do FUNDEF no pagamento dos honorários. 



    Entende-se presente o interesse e a legitimidade da União quando o contrato de serviços advocatícios firmados pela municipalidade e os escritórios de advocacia atingem verbas que se refletem diretamente em sua política educacional, nascendo aí, o interesse difuso e social que legitima a União a inaugurar a presente ação civil pública. 



    Como o feito foi extinto após as manifestações do MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e da PROSPERITY SERVICOS CONTABEIS E CONSTRUCAO LTDA - EPP acerca do pedido de tutela de urgência, com o indeferimento imediato da petição inicial por ilegitimidade da União, entende-se que os autos devem retornar ao primeiro grau para que se dê seu regular processamento. 



    Apelações providas para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à 1ª instância, a fim de que se dê regular processamento à demanda. ”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos (eDOC 154). Opostos novos embargos, foram rejeitados (eDOC 192).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1.º, 18, 31 e 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, versar a causa acerca de regularidade da contratação realizada entre município e escritório de advocacia, logo inexiste qualquer interesse da UNIÃO na presente lide (eDOC 204).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais (eDOC 217).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que, por ocasião do julgamento das apelações, o desembargador prolator do voto condutor do acórdão asseverou o seguinte (eDOC 124, p. 4):



    “Peço vênia ao nobre relator para inaugurar a divergência. Ao prever no instrumento contratual que o benefício auferido pelo contratante relativo às verbas do FUNDEF serão repassados na porcentagem de 20% da condenação ao escritório contratado, parece-me que nasce aí a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, ficando reservado à parte interessada o direito em demonstrar que não existe essa vinculação durante o curso processual. Mas de momento, existe elementos de convicção que apontam na direção da vinculação da verba do FUNDEF no pagamento dos honorários. Assim, entende-se presente o interesse e a legitimidade da União quando o contrato de serviços advocatícios firmados pela municipalidade e os escritórios de advocacia atingem verbas que se referem refletem diretamente em sua política educacional, nascendo aí o interesse difuso e social que legitima a União a inaugurar a presente ação civil pública. Como o feito foi extinto após as manifestações do MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C e da PROSPERITY SERVICOS CONTABEIS E CONSTRUCAO LTDA - EPP acerca do pedido de tutela de urgência, com o indeferimento imediato da petição inicial por ilegitimidade da União, entendo que os autos devem retornar ao primeiro grau para que se dê seu regular processamento. Diante do exposto, dou provimento às apelações para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à 1ª instância, a fim de que se dê regular processamento à demanda.”



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à existência ou não de interesse da União no feito, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame de cláusulas contratuais.



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.192.809-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.05.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 803.590 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte, a qual considera a Justiça Federal competente para processar e julgar os processos que envolvam verbas oriundas do FUNDEF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF/FUNDEB. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.(ARE 1168938 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente